Tribunal: STF
Processo: RE 1526006
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 4).



    Na origem (Doc. 1), COESA ENGENHARIA LTDA impetrou mandado de segurança em face de ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão proferida pelo Presidente do TJSP de sequestro de verbas relativamente ao Precatório EP-3923/02 contra a Prefeitura do Município de Guarulhos (Doc. 16, fls. 187-193), porém, com exclusão dos juros moratórios, em continuação, no período da moratória constitucional. 



    O ato contestado foi proferido pelo Órgão Especial no acórdão do Agravo Regimental 129790-0/8-01, que foi complementado no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela COESA, os quais foram acolhidos unicamente para esclarecer que, apesar de o Presidente do TJSP tenha, por equívoco, feito alusão aos juros compensatórios e moratórios, o Órgão Especial determinou a exclusão desses consectários.



    Eis a ementa desse acórdão (Doc. 17, fl. 197):



    “Embargos de declaração. Preliminar sobre a eventual nulidade da decisão impugnada. Arguição de descabimento do agravo regimental contra ato decisório do Presidente deste Tribunal dispondo sobre o pagamento de precatório. Tal decisão administrativa pode ser impugnada pela via eleita. Quanto ao mérito, pronunciamento judicial sobre todos os pontos relevantes para o julgamento. Decisão faz menção a juros compensatórios, incluído por decisão do Presidente, apesar de não incidentes na espécie. Precatório expedido em razão de ação de indenização. Embargos acolhidos para esclarecera exclusão dos juros compensatórios.”



    No curso do Mandado de Segurança, o Presidente do TJSP prestou informações, nas quais esclareceu que a decisão que proferiu, no sentido de excluir os juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória constitucional estabelecida pelo art. 78 do ADCT está alinhada à Súmula Vinculante 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1°, do artigo 100, da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”) (Doc. 18, fls. 7-13).



    No julgamento do Mandado de Segurança, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 4, fl. 2, reproduzido no Doc. 20, fl. 54):



    “(...) MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE REFORMA DE DECISÃO DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL ESPECIAL QUE REFORMOU DETERMINAÇÃO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SEQUESTRO COM MANUTENÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO PEDIDO DEFERIDO. ORDEM CONCEDIDA. 



    Aplicação ou não dos juros compensatórios, em continuação encerram matéria afeta, exclusivamente, ao juízo da execução, não podendo a atuação administrativa invadir e afetar matéria jurisdicional, decidida pelo juiz natural, o que vulneraria a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNCÍPIO DE GUARULHOS alega violação ao art. 97, §13, do ADCT, pois o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade da EC 62 e entendeu ser cabível o sequestro de rendas públicas do entes federados que aderiram ao Regime Especial de pagamento de precatórios (Doc. 6, fl. 4).



    Defende que “as alterações determinadas pela EC 62 quanto ao índice de atualização e juros da caderneta de poupança se aplicam somente após a expedição do precatório, com o trânsito em julgado da sentença exequenda. Em resumo, os artigos 100, § 12, da Constituição da República e 97, § 1°, inciso II, e § 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórios são plenamente compatíveis com os princípios da eficiência e da moralidade” (Doc. 6, fl. 12). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para denegar a segurança postulada, obstando o correspondente pedido de sequestro de rendas públicas (Doc. 6, fl. 13). 



    Em contrarrazões (Doc. 8), alega-se, preliminarmente, que o RE não pode ser conhecido por incidência das Súmulas 282/STF, 283/STF, 284/STF, 356/STF e 733/STF, bem como por ausência da repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 10). 



    Nesta CORTE, considerando a existência de processos representativos da controvérsia – Tema 519 - RE 659.172-RG, devolveram-se os autos à origem para aguardar o julgamento do referido precedente (Doc. 20, fl. 126).



    Em observância a essa determinação, o Presidente da Corte local determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do paradigma (Doc. 20, fl. 127).



    Em seguida, determinou-se a remessa do processo para a Turma julgadora para eventual juízo de retratação em face dos Temas 519 e 132 da repercussão geral (Doc. 11).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 14, fl. 4, reproduzido no Doc. 23, fl. 4):



    “Mandado de segurança. Impetração contra acórdão proferido por este C. Órgão Especial dando provimento a agravo interno interposto pela D. Procuradoria Geral de Justiça contra decisão prolatada pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia deferido sequestro de rendas públicas em desfavor do Município de Guarulhos, com inclusão de juros em continuação. Acórdão que se limitou a afastar os juros no período de graça. Pedido formulado no "writ" que se limita à questão dos juros. Segurança concedida, para reestabelecer a decisão monocrática da D. Presidência. Recurso extraordinário interposto pela Municipalidade. Devolução dos autos na forma do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n.° 659.172/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 519). "Writ" que versa unicamente sobre os juros moratórios, não discutindo a ordem de sequestro em si. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da superveniência da EC n° 621 09 que não se presta a distorcer o escopo da ação mandamental, em prejuízo da própria impetrante. Adequação da fundamentação empregada por este C. Órgão Especial para rejeitar a preliminar (anterioridade das decisões à EC n° 62/200), em virtude de conflito com a tese firmada no Tema n° 519, sem alteração de desfecho. Informações que indicam que ainda há interesse no julgamento do mandado de segurança. Pendência de discussão de juros na execução. Acórdão original adequado, sem alteração de desfecho, com determinações.” 



    Por fim, o Presidente do Tribunal de origem, à consideração de que em juízo de retratação o entendimento do acórdão - que concedeu a segurança para determinar o sequestro com inclusão de juros moratórios e compensatórios - foi mantido, determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No primeiro acórdão, o Tribunal de origem concedeu a segurança postulada para manter a determinação de sequestro com a inclusão dos juros moratórios e compensatórios.



    Quanto aos juros compensatórios e moratórios assentou o seguinte (fls. 4-5, Doc. 4, reproduzido nas fls. 56-28, Doc. 20):



    “Não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido no caso dos autos, haja vista que, quando da edição da Emenda Constitucional 62 em 09.12.2009, as decisões ora impugnadas já haviam sido proferidas, portanto, a elas não aplicável. 



    (…)



    Por fim, no que tange aos juros compensatórios e moratórios em continuação, mantenho o entendimento no sentido de que o critério de incidência, a aplicação ou não dos juros compensatórios, em continuação encerram matéria afeta, exclusivamente, ao juízo da execução. Tal como assentou o Colendo Supremo Tribunal, no julgamento da ADIns n. 1.098-SP. À Presidência do Tribunal cabe atualização dos débitos cujo pagamento seja requisitado pelo juízo de origem. Ou seja, a atuação administrativa, neste âmbito, não pode invadir e afetar matéria jurisdicional, decidida pelo juiz natural, o que vulneraria a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Assim, resta mantida a determinação de sequestro com inclusão dos juros moratórios e compensatórios.”



    Em juízo de retratação negativo ao Tema 519 da repercussão geral, ou seja, à possibilidade de sequestro das verbas para o pagamento do precatório, adotou os fundamentos abaixo transcritos (Doc. 14, fls. 7-10):



    “O julgamento original deve ser integralmente mantido. 



    (…)



    Como se observa, nestes autos sequer se discute a pertinência do sequestro em si, mas tão somente dos juros moratórios. Logo, o Tema n° 519 de Repercussão Geral não é aplicável a este mandamus. 



    Ainda que a Municipalidade tenha suscitado preliminar de impossibilidade jurídica do pedido fundada na superveniência da EC n° 62/2009, o fato não autoriza a distorção do writ, em prejuízo do próprio impetrante, para afastar o sequestro de rendas determinado pela M. Presidência. 



    Nesse sentido, considerando que o fundamento empregado por este C. órgão Especial para rejeitar a preliminar foi o de que "quando da edição da Emenda Constitucional 62 em 09.12.2009, as decisões ora impugnadas já haviam sido proferidas, portanto, a elas não aplicável”, entendo que o v. acórdão comporta adequação em tal ponto, sem alteração de desfecho, a fim de evitar contrariedade à tese firmada no Tema n° 519. Portanto, mantém-se a rejeição da preliminar, porém pela razão expressa no parágrafo acima. 



    No que toca a persistência de interesse de agir, compulsando os autos originários (0003741-66.1997.8.26.0224) verifico que ainda pende discussão relativa aos juros moratórios. 



    Foi decido no agravo de instrumento nº 2237111-44.2016.8.26.0000, interposto contra decisão proferida na execução, que “muito embora execução já se arraste há vários anos, a decidiu corretamente o MM. Juiz ao negar o pedido de levantamento, no caso, por ser mesmo necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança em questão, o que ainda não ocorreu, como informado pela próprio agravante”. No mesmo sentido, em decisão de rejeição de embargos proferida em 25/4/2024, o juízo da execução consignou que “conforme bem dito pelo requerido, o agravo de instrumento da embargante foi indeferido, estando sobrestado o levantamento de qualquer valor, devendo ser aguardado o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0361855-92.2009.000” (copias retro)” (fls. 1411 1414 da execução). Tais elementos apontam ainda haver interesse no julgamento do mandamus.



    Ademais, oportunizada manifestação às partes, nada foi oposto a tal conclusão, sobretudo pela Municipalidade, que deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (fls. 569).



    Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo o julgamento original, sem alteração de desfecho, e determino a remessa dos autos à DD. Presidência, conforme de fls. 556 557, bem como o encaminhamento de cópia do presente acórdão ao juízo da execução (autos n° 0003741-66.1997.8.26.0224).”



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao Mandado de Segurança impetrado pela empresa, ao fundamento de que a EC 62/2009 não pode retroagir para alcançar decisão já proferida que autorizara o sequestro. E que a garantia de coisa julgada impede a exclusão dos juros compensatórios e moratórios em continuação.



    Sobre o sequestro de verbas públicas para pagamento dos precatórios anteriores à EC 62/2009, esta CORTE, no julgamento do RE 659.172-RG, Tema 519, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado”.



    O Relator, Min. DIAS TOFFOLI, em seu voto, consignou que o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à referida emenda estava autorizado desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais que autorizavam o sequestro de verbas públicas que eram excepcionais e incidiram exclusivamente para os casos nela especificados.



    Confiram-se os seguintes trechos desse voto:



    “De qualquer modo, suspenso integralmente o art. 78 do ADCT por força da liminar deferida nas ADI nºs 2.356/DF-MC e 2.362, suspensa também ficou a possibilidade de sequestro de verbas públicas na hipótese prevista no § 4º do art. 78 do ADCT, incluído pela EC nº 30/2000, cuja possibilidade estava restrita à moratória de 10 anos nela prevista, como decidido por esta Corte na ADI nº 1.662/DF.



    Por força da tese prevalecente na apreciação da questão de ordem suscitada nas ações diretas (ADI nº 4.425/DF e outras), no entanto, a declaração de inconstitucionalidade somente produziu efeito após aqueles cinco exercícios financeiros de sobrevida, motivo pelo qual, no período entre a data da promulgação da EC nº 62/09 até o fim de tal período, o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à referida emenda estava autorizado desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais que autorizavam o sequestro de verbas públicas que eram excepcionais e incidiram exclusivamente para os casos nela especificados.”



    O Tribunal de origem, ao autorizar o sequestro de verbas das verbas para o pagamento do precatório, não observou esse entendimento. 



    Quanto à matéria remanescente, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Adite-se que o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (omissis...). 2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem. 



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente